Tribunal: TJDFT
Processo: 0004635-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUTORIA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.

2. Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impossibilita a comprovação da autoria se houver outros elementos de prova no mesmo sentido.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante emprego de arma de fogo, com lastro em conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas.

4. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.